Tribunal: TJSP
Processo: 1002119-49.2018.8.26.0627
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONTRATO READEQUADO – APELANTE CONDENADO NO PAGAMENTO NÃO NO VALOR PLEITEADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MAS EM R$ 3.000,00 – alegação de que houve celebração abusiva de empréstimos consignados entre as partes com amortização

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONTRATO READEQUADO – APELANTE CONDENADO NO PAGAMENTO NÃO NO VALOR PLEITEADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MAS EM R$ 3.000,00 – alegação de que houve celebração abusiva de empréstimos consignados entre as partes com amortização indevida junto ao benefício previdenciário da apelada, na chamada reserva de margem consignável pertinente a cartão de crédito – abusividade que não se verificou – contratação regular – dano moral inexistente – sentença reformada – ação julgada improcedente.
Resultado: recurso provido.